Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. COBRANÇA DE TAXA DE MATRÍCULA PARA TER DEFERIDO O TRANCAMENTO DO CURSO. REQUERIMENTO FEITO ANTES DO INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE.

1. Incontroverso nos autos que o pedido de trancamento da matrícula ocorreu em 24/02/2021 e as aulas do curso se iniciariam em 01/03/2021. Ou seja, o autor promoveu o trancamento antes do início do período letivo. Assim, não é proporcional a conduta da instituição de ensino superior particular de cobrar a taxa de matrícula para ter deferido o trancamento do curso pleiteado antes do início do semestre.

2. Em caso similar, o STF julgou improcedente o pedido formulado na ADI 5951/MG, pois considerou que Lei, ao se prever o direito do estudante à devolução do valor da taxa de matrícula em caso de desistência ou transferência, desde que solicitado antes do início das aulas, não contrariam a ordem jurídica tampouco configura contrariedade aos princípios da livre iniciativa, da autonomia universitária e da proporcionalidade.

3. Negou-se provimento ao apelo.